Tribunal: TJDFT
Processo: 0747692-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747692-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE RAUL APOLINÁRIO VIANA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO PEREIRA DE FREITAS APOLINARIO VIANNA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O INTIME-SE o apelante, ESPÓLIO DE RAUL APOLINÁRIO VIANA, para regularizar a representação processual, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 76, §2o, II, CPC, considerando que o outorgante da procuração de id 48077016 é o inventariante, pessoalmente, e não o espólio, única parte efetiva na lide. Publique-se. Após, retornem-se os autos em conclusão. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora